Tribunal: STF
Processo: Rcl 8631
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA. APOSENTADORIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ACUMULAÇÃO COM REMUNERAÇÃO DA ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ADI 1.770. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Não há identidade material entre o acórdão da ADI 1.770 e decisão que autoriza empregado de empresa pública a perceber cumulativamente aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social com remuneração da atividade.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.